Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. Segundo os ditames do artigo 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência, a cobertura é obrigatória após o prazo máximo de vinte e quatro horas da contratação.
2. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
5. O § 2o do art. 85 do CPC veicula regra geral de aplicação obrigatória, no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.
6. Recurso parcialmente provido apenas para fins de adequação dos honorários sucumbenciais, os quais devem ser calculados sobre o valor da condenação.